Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726977-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEA CAROLINA GUIMARAES NASCIMENTO APELADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O A controvérsia recursal se enquadra no Tema 1069 do STJ - Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica. O tema ainda não foi julgado em definitivo. Determino, portanto, a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo deste. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora